Tribunal: CARF
Processo: 13888.722099/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722099/2011-79
ACÓRDÃO
2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHAEL PAUL ZEITLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA 11, CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS ISENTOS.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto a indenização e o aviso
prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o
limite garantido pela lei trabalhista, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas,
nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS.
São tributáveis as parcelas de indenização pagas por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, amparadas por convenção coletiva de trabalho,
quando não ficar comprovado que tal acordo foi homologado pela Justiça
do Trabalho, condição prevista na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lilian Claudia de Souza – Relatora

Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os acontecimentos desde a autuação até o momento do
julgamento da impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2007, ano calendário 2006 (fls.
1340/1347), lavrado em 07/06/2011, por meio do qual foi apurado o crédito tributário conforme
demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 1342/1343), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:

Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados, inclusive o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1348/1357), contendo as seguintes
considerações:
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
3
• O contribuinte considerou como isentas do Imposto de Renda todas as parcelas que
compuseram os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, por considerá-las como verbas
indenizatórias. Tais parcelas são reproduzidas a seguir

• Das verbas relacionadas acima, apenas a "Garantia Semestral de Salário encontra-se prevista na
Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006 de forma expressa. As demais, caso estejam nessa
Convenção, não constam com essas denominações.
• A legislação tributária prevê que é isenta do imposto sobre a renda a indenização paga por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho. O que exceder a
esse limite é considerado liberalidade do empregador e tributado como rendimento do trabalho
assalariado.
• Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, devem ser
interpretadas literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o
rendimento tributável quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias adquiridas ou
proporcionais, licença-prêmio, 13° salário proporcional, quinquênio ou anuênio, aviso prévio
trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em pecúnia e qualquer outra remuneração especial,
ainda que sob a denominação de indenização, pagas por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho, que extrapolem o limite garantido por lei, bem como juros e correção monetária
respectivos.
• No presente caso, não foi provada a efetiva homologação da referida Convenção Coletiva de
Trabalho pela Justiça do Trabalho, condição essa indispensável para enquadramento das parcelas
previstas na Convenção e pagas pela Fundação Getúlio Vargas ao contribuinte, no conceito de
indenização isenta prevista no art. 39, inciso XX, do RIR/1999, e no art. 5o , inciso V, da IN SRF no 15,
de 2001.
• O protocolo da Convenção Coletiva de Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego,
apresentado pelo sujeito passivo (Folhas 1300 a 1339), não é suficiente para que as indenizações
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
4
nela convencionadas, e que extrapolem as indenizações previstas na legislação trabalhista, sejam
consideradas isentas do Imposto de Renda, por falta de previsão legal.
• O valor recebido pelo sujeito passivo, por ocasião do seu desligamento DA fundação Getúlio
Vargas, a título de "Garantia Semestral de Salário", não se enquadra no conceito de indenização
isenta, estando, portanto, sujeito à incidência do imposto de renda.
• Quanto às parcelas denominadas "Aviso Prévio por Idade", "Média de Aviso Prévio",
"Indenização Acordo Coletivo 3" e "Outras Indenizações", estas não estão dispostas na Convenção,
ou, se estão, não constam com essa denominação. De qualquer forma, caso estejam previstas na
Convenção, carecem da homologação judicial: caso não estejam, extrapolam os limites previstos na
legislação trabalhista, sendo consideradas como liberalidade do empregador. São, portanto, sujeitas
à incidência do Imposto de Renda.
• Todos esses rendimentos (recebidos na rescisão de contrato de trabalho) foram informados na
Declaração de Imposto de Renda do exercício 2007 no campo dos rendimentos isentos e não
tributáveis, quando deveriam ter sido informados como rendimentos tributáveis e, por
consequência, submetidos ao ajuste anual.
• Nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho mencionados (folhas 1065 a 1068) consta a
retenção de Imposto de Renda na fonte, no valor de R$ 5.239.76. Esse valor, que foi calculado sobre
a "Indenização Acordo Coletivo 3", constante da Rescisão no valor de R$ 21.007.58, foi lançada pelo
sujeito passivo em sua DIRPF.
• Conclui-se que os valores recebidos pelo sujeito passivo, por ocasião do seu desligamento da
Fundação Getúlio Vargas, a título de "Aviso Prévio por Idade", "Média de Aviso Prévio", "Garantia
Semestral de Salário", "Indenização Acordo Coletivo 3" e "Outras Indenizações", relacionados nos
Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, não se enquadram no conceito de indenização isenta
prevista no art. 39, inciso XX. do RIR/1999, e no art. 5°, inciso V, da IN SRF n° 15. de 2001, estando,
portanto, sujeitos à incidência do imposto de renda, sendo cabível o lançamento do crédito
tributário em virtude de classificação indevida desses rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2007, ano-calendário 2006, no valor total de R$ 36.293.37 (imposto, juros de mora e
multa), com base nos artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei n° 7.713/88, nos artigos 39 e 43 do Decreto
n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) e no art. 1° da Lei n° 11.119/05.
A ciência do lançamento foi efetuada em 15/06/2011 (fl. 1358), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo impugnação em 15/07/2011
(fls. 1361/1387), na qual alega, em síntese, o que se segue:
DA DECADÊNCIA
• O lançamento tributário dos fatos geradores ocorridos no período de março e maio de 2.006 foi
notificado ao contribuinte apenas na data de 15 de junho de 2.011.
• O lançamento ocorreu após o decurso do prazo de decadência estabelecido pelo artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, o que o torna nulo.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO DE MULTA
• A Autoridade Fiscal fundamenta a exigência tributária nas disposições do Artigo 37 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
5
• As disposições do Artigo 37 do Regulamento do Imposto de Renda, por si só, denunciam a
ilegalidade do lançamento tributário.
• Nenhum dos rendimentos intitulados como receitas tributáveis trata de rendimentos produtos
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, nem mesmo representam proventos que
constituam acréscimo patrimonial.
• Trata-se, sim, de verbas indenizatórias decorrentes da rescisão imotivada do contrato de
trabalho, conforme expressamente previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006 do
Sindicato dos Professores de São Paulo SINPRO/SP e Sindicato das entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo - SEMESP, devidamente homologada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, órgão da Administração Pública Federal.
a) Do Aviso Prévio por Idade – Média de Aviso Prévio
• O Artigo 36 da Convenção Coletiva do Trabalho estabelece que "o professor demitido sem justa
causa terá direito a uma indenização, além do prévio legal de trinta dias e das indenizações previstas
na cláusula 29 desta Convenção, quando forem devidas, nas condições abaixo especificadas:...; b)
aviso prévio adicional de quinze dias, caso o professor tenha, no mínimo, cinquenta anos de idade e
que, à data do desligamento, conte com pelo menos um ano de serviço na MANTENEDORA".
• Na hipótese, o Impugnante contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade na data da rescisão
imotivada do contrato de trabalho, e laborava na Instituição de Ensino desde 01 de setembro de
1.970, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos.
• Com estas características, fez jus ao recebimento de aviso prévio adicional de 15 (quinze) dias,
conforme previsto no Artigo 35, alínea "b", da Convenção coletiva do Trabalho.
• O Artigo 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de Renda estabelece que "não entrarão no
cômputo do rendimento bruto: XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho".
• Esclareça-se que a Consolidação das Leis do Trabalho não determina que as convenções
coletivas sejam homologadas pela Justiça do Trabalho; ao contrário, o seu art. 614, com a redação
dada pelo Decreto-Lei 229/67, dispõe: "Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes
promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou
Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional
do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos
regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos". Confira-se, ainda, o § 1
o dessa norma consolidada: "As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data
da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo".
• No domínio do Direito do Trabalho, as fontes normativas não são apenas as leis em sentido
estrito, mas também as convenções e os acordos coletivos, cuja força impositiva está prevista na
própria Constituição (art. 7o , inc. XXVI). Nesse entendimento, não se pode ter por ilegítima a norma
do art. 39, XX, do Decreto 3.000/99, que, ao regulamentar a hipótese de isenção do art. 6o , V, da Lei
7.713/88, inclui entre as indenizações isentas, não apenas as decorrentes de ato do poder legislativo
propriamente dito, mas também as previstas em dissídio coletivo e convenções trabalhistas.
• Pode-se afirmar, consequentemente, que estão isentas de imposto de renda, por força do art.
6o , V da Lei 7.713/88, regulamentado pelo art. 39, XX do Decreto 3.000/99, as indenizações por
rescisão do contrato pagas pelos empregadores a seus empregados quando previstas em dissídio
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
6
coletivo ou convenção trabalhista, inclusive, portanto, as decorrentes de programa de demissão
voluntária instituídos em cumprimento das referidas normas coletivas.
• Na hipótese, a Convenção Coletiva do Trabalho está devidamente homologada pelo órgão
competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, logo, as indenizações recebidas não se trata
de indenizações pagas por mera liberalidade do empregador.
b) Da Garantia Semestral de Salário
• O Artigo 29 da Convenção Coletiva do Trabalho estabelece que "ao professor demitido sem
justa causa, a MANTENEDORA garantirá: a) no primeiro semestre, a partir de 1o de janeiro, os
salários até o dia 30 de junho; b) no segundo semestre, os salários integrais até 31 de dezembro,
ressalvado o parágrafo 4o ".
• Na hipótese, trata-se de indenização em razão de período de estabilidade, cuja isenção do
Imposto de Renda é objeto da Solução de Consulta n° 230/2010, que assim expressa: "O valor
recebido a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, no período de estabilidade
garantido por convenção coletiva de trabalho, constitui rendimento isento do Imposto de Renda".
• É cediço que os períodos letivos têm início nos meses de janeiro e julho de cada ano letivo. É
neste período em que os docentes são contratados para ministrarem aulas nas instituições de
ensino. Evidente que a Convenção Coletiva do Trabalho cuidou de criar período de estabilidade ao
professor que é demitido durante o período letivo, uma vez que as chances de recolocação no
mercado de trabalho são bastantes reduzidas.
• A demissão ocorrida em 01 de março de 2.006, mediante indenização do aviso prévio,
submeteu a empregadora ao pagamento de indenização por estabilidade correspondente aos
salários dos meses de abril, maio e junho de 2.006, ou seja, a importância de R$ 31.511,37 (trinta e
um mil, quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos).
• É inarredável o intuito indenizatório da verba rescisória, não encontrando guarida a sua
tributação.
c) Da indenização Acordo Coletivo 3
• O Artigo 36 da Convenção Coletiva do Trabalho estabelece que "o professor demitido sem justa
causa terá direito a uma indenização, além do aviso prévio legal de trinta dias e das indenizações
previstas na cláusula 29 desta Convenção, quando forem devidas, nas condições abaixo
especificadas: a) três (03) dias para cada ano trabalhado na MANTENEDORA;
• A indenização prevista na Convenção Coletiva é limitada ao prazo de 60 (sessenta dias, ou seja,
02 (dois) salários brutos percebidos pelo demissionário.
• Na hipótese, o Impugnante foi admitido aos quadros da Instituição de Ensino na data de 01 de
setembro de 1.970 e demitido ao 01 de março de 2.006, o que equivale a 36 (trinta e seis) anos de
trabalhos prestados aquela instituição.
• Considerando as disposições do Artigo 36, alínea "a", da Convenção Coletiva de Trabalho faria
jus ao recebimento de 108 (cento e oito) dias de salários a título de indenização. Houve
percebimento da importância de R$ 21.007,58 (vinte e um mil, sete reais e cinquenta e oito
centavos), correspondente ao limite da indenização de 60 (sessenta) dias.
d) Da verba denominada “Outras Indenizações”
• A verba paga no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho denominada "5531 - Outras
Indenizações" refere-se ao pagamento das contribuições previdenciárias devidas ao instituto de
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
7
previdência privada denominado "FGV PREVI" incidentes sobre as indenizações pagas pelo período
de estabilidade denominado "Garantia Semestral Salarial".
• A Instituição de Ensino empregadora promovia pagamento de complemento das contribuições
a instituto de previdência privada a favor do Impugnante. Considerando que a Instituição de Ensino
pagou ao Impugnante 04 (quatro) meses de salários a título de indenização por estabilidade e tempo
de trabalho, promoveu a indenização dos valores das contribuições que não foram recolhidas ao
Fundo de Previdência Privada.
• O Artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda estabelece que "Não entrarão no cômputo
do rendimento bruto: XI ' as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes (Lei no 7.713, de 1988, art. 6 o, inciso
VIII);...".
• Assim, a verba indenizatória não possui natureza remuneratória, não sofrendo a incidência do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
• Por qualquer ângulo que se analise a presente demanda, conclui-se pela absoluta nulidade do
lançamento tributário.
Ao final, requer o cancelamento integral do lançamento tributário.
Decisão da DRJ de fls. 1440/1453 julgou improcedente o lançamento em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DECADÊNCIA
O prazo decadencial de cinco anos conta-se sempre a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ressalvadas as exceções previstas na
legislação.
NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade jurídica das
normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe defeso apreciar arguições de
aspectos da constitucionalidade do lançamento.
RENDIMENTO BRUTO.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
compreendendo esse rendimento todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
RENDIMENTOS ISENTOS.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto a indenização e o aviso prévio pagos por despedida
ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
8
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS. São tributáveis as parcelas de indenização pagas por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, amparadas por convenção coletiva de trabalho,
quando não ficar comprovado que tal acordo foi homologado pela Justiça do Trabalho, condição
prevista na legislação tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 1463/1521 alega, fundamentalmente, em sede de
preliminar, a necessidade de se reconhecer a prescrição intercorrente, e no mérito, a natureza
indenizatória das verbas recebidas que não se tratam de verbas sujeitas ao regime da isenção, mas
sim de casos de não incidência uma vez que todas as verbas possuem caráter indenizatório e
previsão expressa na Convenção Coletiva do Trabalho – Art. 29 e 36 – e Sindicato dos Professores
de São Paulo – SEMESP. Salienta que o único motivo pelo qual a decisão da DRJ negou provimento
ao pleito do contribuinte é a inexistência de homologação da convenção coletiva pela Justiça do
Trabalho e que o então art. 39, XX do RIR seria norma vazia e que não pode ser interpretada de
forma isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Recorrente requer a aplicação do instituto da prescrição intercorrente uma vez
que o processo administrativo foi instaurado com a apresentação de impugnação em 15/06/2011.
Que a decisão da DRJ aconteceu em 04/05/2016 e a notificação do contribuinte quanto ao
resultado do julgamento aconteceu em 08/02/2017, ou seja, após 05 anos, seis meses e 24 dias.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
9
Quanto ao assunto, muito não precisa ser dito.
É forçoso o não reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista o
disposto na sumula 11 do CARF, de observância obrigatória para os Conselheiros: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Assim, rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO
Conforme relatado, quanto ao mérito o recurso defende a natureza indenizatória
das verbas recebidas que não se tratam de verbas sujeitas ao regime da isenção, como entendeu a
decisão, mas sim de casos de não incidência uma vez que todas as verbas possuem caráter
indenizatório e previsão expressa na Convenção Coletiva do Trabalho – Art. 29 e 36 – e Sindicato
dos Professores de São Paulo – SEMESP.
Salienta que o único motivo pelo qual a decisão da DRJ negou provimento ao pleito
do contribuinte é a inexistência de homologação da convenção coletiva pela Justiça do Trabalho e
que o então art. 39, XX do RIR seria norma vazia e que não pode ser interpretada de forma isolada.
Ocorre que, não assiste razão ao Recorrente.
Nos termos da legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador, Art. 39,
XX, RIR – a homologação da convenção coletiva de trabalho é requisito indispensável.
Importante salientar que o julgador administrativo – assim como a autoridade fiscal
responsável pelo lançamento – devem aplicar o que está expressamente determinado na lei.
Assim, como os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido a eles me filio, com base no artigo
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023),
abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.913 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722099/2011-79
10
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1541
DF CARF MF
Original